Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO E PARA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos do autor, durante o efetivo serviço entre a data que designado – 15/06/2018, até 30/01/2020, na importância de R$ 52.386,73 (cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), em valor a ser corrigido monetariamente a partir de janeiro de 2020 pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação.
3. O recorrente requer a suspensão do feito em razão do pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado nos autos do Processo no 0706845-89.2020.8.07.0016. Alega que o militar designado para o serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos, porquanto o recorrido era militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, e o referido dispositivo legal seria aplicado apenas aos militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo. Além disso, afirma ser incabível a extensão do mencionado adicional, com fundamento no Princípio da Isonomia, porquanto acarretaria aumento de vencimento de servidores, procedimento vedado pelo Verbete de número 37 da Súmula Vinculante de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. A gratificação do adicional mensal de 0,3 (três décimos) sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, "a", da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa. Precedentes deste e. TJDFT: Acórdão 1106348, 20160111204312APO, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, Acórdão 859585, 20110112280330APO, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, e Acórdão 1264202, 07501141820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020.
5. No caso dos autos, o autor foi designado para o serviço ativo no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal por intermédio da Portaria da PMDF de 15 de junho de 2018, publicada no DODF no 116, de 20 de junho de 2018 (ID. no 20572115) e foi reincluído na reserva remunerada por intermédio da Portaria da PMDF no 136 de 18 de fevereiro de 2020, publicada no DODF no 46, de 10 de março de 2020 (ID. no 20572121).
6. Os contracheques e as fichas financeiras colacionados revelam que o adicional por prestação de serviço ativo não foi pago ao autor (ID no 20572119).
7. O pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado nos autos do Processo no 0706845-89.2020.8.07.0016 foi indeferido em razão dos processos não serem idênticos e a discussão não se restringir ao sistema dos juizados especiais, pois eventual uniformização não produziria os efeitos desejados em relação aos órgãos julgadores diversos do âmbito dos juizados.
8. Escorreita, pois, a sentença que determinou ao Distrito Federal a inclusão no contracheque do autor do adicional de 0,3 (três décimos), nos termos do art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09, referente ao período compreendido entre o dia 15/06/2018 a 31/01/2020.
9. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Recorrente isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.